Tribunal: CARF
Processo: 11618.007881/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11618.007881/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
CARLOS OCTAVIANO DE MEDEIROS MANGUEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 78/80, 88) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006 (e-fls. 84/87) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 24.552,42.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/14), a qual foi julgada
Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/REC em decisão assim ementada (e-fls. 177/188):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.007881/2008-13
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.007881/2008-13

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte
titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/08/2012 (e-fls. 191), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/09/2012 (e-fls. 192/200) contendo, em síntese, os
seguintes argumentos:
- Invoca a Lei no 9.250/95 e a Instrução Normativa SRF no 15/2001 e afirma que
os recibos apresentados satisfazem a exigência legal e regulamentar, de modo que já se constata
a ilicitude do lançamento de oficio procedido pela Receita Federal e mantido pela DRJ/REC.
- Aduz que, ao não aceitar o que está na lei e exigir a prova do pagamento, a
DRJ/REC ignorou o que consta do próprio processo: que os pagamentos foram feitos em
dinheiro.
- Ressalta que a DRJ/REC considerou que o pagamento de cada despesa se deu na
data em que o respectivo recibo foi emitido, ignorando por completo o que dispõe o art. 320 do
Código Civil.
- Alega que o acórdão recorrido errou ao considerar somente a movimentação de
saques nas duas contas lá indicadas, esquecendo que a impugnação ao lançamento e a própria
declaração do contribuinte fazem referência a outra conta bancária na Caixa Econômica Federal,
na qual foram recebidos aluguéis no valor anual de R$ 11.980,00.
- Defende que, ainda que se considerasse que os recibos emitidos não eram
suficientes para a comprovação das despesas médicas, a exigência do pagamento estaria
satisfeita, pois os saques nas contas bancárias ao longo do ano eram muito superiores aos valores
dos referidos serviços.
- Sustenta que os fundamentos normativos apontados pela DRJ/REC não são
suficientes para afastar a validade dos recibos apresentados.
- Expõe que não há prova alguma da ilegalidade de sua conduta.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa das
despesas médicas em litígio por não ter o contribuinte, regularmente intimado, demonstrado o
seu efetivo pagamento através de documentos bancários como cheques, extratos e transferências
(e-fls. 27/28, 85, 88).
O Colegiado a quo restabeleceu parte das despesas glosadas conforme
demonstrativo constante do voto condutor (e-fls. 187). Considerando a análise minuciosa
apresentada na decisão recorrida e tendo em vista que nenhum outro documento foi trazido aos
autos com o intuito de contrapor as razões ali expostas, não há reparos a serem feitos no
julgamento de primeira instância.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.007881/2008-13

Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, é lícito o auditor exigir, a seu
critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos documentos examinados ou de ilegalidade, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.007881/2008-13

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importante salientar que a disponibilidade financeira do interessado, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital